Tribunal: TJPA
Processo: 0002240-22.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002240-22.2012.8.14.0051

APELANTE: SILAS DA SILVA SOARES, CARMITA DOS SANTOS SOARES

APELADO: TANIA MARIA GOMES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TITULARIDADE DO DOMÍNIO COMPROVADO - INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – TÍTULO DE PROPRIEDADE EMITIDO PELO INCRA EM NOME DA REQUERENTE - REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Restando cabalmente comprovada a aquisição da propriedade do imóvel em discussão pela parte autora/recorrida, bem como a posse precária exercida pela parte ré, que se recusa em deixar o local, preenchidos estão os requisitos essenciais à ação de imissão na posse.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILAS DA SILVA SOARES
e
CARMITA DOS SANTOS SOARES
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Santarém que, nos autos da
AÇÃO REINVIDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
ajuizada por
TÂNIA MARIA GOMES BATISTA e CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos dos autores nos seguintes termos:

[...] PELO EXPOSTO, confirmando a decisão de fls. 113/114, com fulcro nos artigos 1228 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e Extinto o Processo, com resolução do mérito, DETERMINANDO ao (s) demandado (s) a DESOCUPAÇÃO voluntária do bem litigioso, no prazo de 15 DIAS, sob pena de MULTA cominatória de cinco mil reais, a ser revertida em favor da parte autora, e imediata expedição e cumprimento de MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, sem prejuízo de outras medidas legais. CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da parte autora, fixado em R$ 1.500,00 (ART. 20, § 4º do CPC). Com o transito em julgado, se nada requerido no prazo de seis meses, anote-se o necessário e arquive-se.

Inaugurado o processo a partir da petição inicial (ID. 1168890, págs. 2-7), os autores informam que adquiriram em 08/10/1998 a propriedade do imóvel rural denominado Sítio Galante situado na gleba Mojuí dos Campos A/C, lote nº 318, Santarém/PA, com extensão de 75,7830 hectares, conforme título de propriedade cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA sob o nº 1410901045-95.

Aduzem que em meados de 2011 os autores foram informados de que a propriedade havia sido invadida e que as pessoas que lá se encontravam, mesmo possuindo conhecimento que as terras possuíam dono, permaneceram no imóvel e alienaram frações do bem; razão pela qual os autores requerem, liminarmente, a emissão de mandado de imissão na posse em favor dos autores, e, no mérito, a confirmação da liminar requerida.

Citados os réus para responderem, em contestação (ID 1168894, págs. 1-7), estes informam que possuem há mais de 30 (trinta) anos a posse mansa e pacífica de três áreas contiguas que denominaram de “Sítio Bom Futuro” e que o lote a que os autores dizem serem proprietários foi adquirido pelos réus do Sr. Albino Teixeira da Silva, sendo ilegal a transação efetuada pelo INCRA com os ora demandantes, já que a regularização fundiária do local apenas poderia ter sido requerida por quem efetivamente detêm a posse do imóvel.

Relataram ser verdade que parcelas do terreno foram vendidas e/ou doadas a famílias, que, inclusive, já fixaram residência, com a construção de casas e cercas ao redor dos seus respectivos terrenos e que os autores nunca compareceram no imóvel para alegar posse.

Por estas razões, pugnam pela improcedência da ação, pela condenação dos autores a litigância de má fé e, mediante pedido contraposto, requerem o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade em favor do contestante por deterem a posse mansa e pacífica ininterrupta e com
animus domini
.

O juízo de 1º grau proferiu decisão interlocutória (ID 1168897, pág. 1-2), por meio da qual deferiu a liminar pleiteada pelos autores, determinando aos réus que se abstivessem de realizar qualquer modificação no imóvel, mantendo o objeto da ação no estado em que se encontra até decisão ulterior.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme transcrito alhures.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de Apelação (ID 1168907, págs. 1-13) pugnando pela reforma da sentença guerreada, sob a alegação de terem comprovado nos autos que a área em litígio não é a mesma que os réus detêm a posse e que apesar de não possuírem o título da área, comprovaram nos autos, por meio de documentos, que possuem o imóvel há mais de 30 (trinta) anos de maneira pacífica e mansa e que tanto o documento de propriedade emitido pelo INCRA sobreveio de procedimento administrativo realizado de forma inidônea, já que não observou a existência de famílias na região.

Requereram, ainda, ao final, a análise do pedido contraposto de usucapião extraordinária, já que alegam a omissão do juízo a quo quanto a apreciação do tema.

Em sede de contrarrazões (ID 1168909, págs. 1-12), os ora apelados pugnam pela manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

Recurso recebido no duplo efeito.

Após redistribuição, restaram os autos conclusos.

Manifestação Ministerial (ID 2292260, págs. 01-07) pugnando pelo total desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Pela leitura dos elementos dos autos, verifica-se tratar o feito de ação de imissão na posse através da qual os autores/apelados, que se dizem proprietários do imóvel descrito na inicial, pretendem obter a posse direta sobre o bem, o qual afirmam ser injustamente exercidos pelos réus.

Antes mesmo de adentrar na análise das peculiaridades do caso em apreço, importante delinear que a ação de imissão na posse consiste em demanda petitória cujo objetivo é garantir o direito de exercício pleno da posse sobre imóvel pelo adquirente e comumente ajuizada em face do alienante ou de um terceiro (detentor), que se recusa a desocupar o bem.

Pois bem. A despeito das argumentações tecidas pelo apelante para tentar desconstituir o direito do apelado, fato é que razão alguma lhe assiste e que nenhum reparo comporta a decisão atacada.

Isso porque, restou de todo inconteste o direito da autora, ora apelada, sobre o imóvel denominado descrito na inicial e conforme demonstração de Memorial Descritivo, Levantamento Planimétrico com GPS e Topografia (ID 1168890, págs. 18- 24), uma vez que as provas constantes dos autos deram conta da presença dos requisitos necessários para a procedência do pedido de imissão na posse, quais sejam, a existência do domínio em favor da parte autora e a injustiça da posse exercida pelos demandados, comprovados pelo Relatório Técnico emitido pelo INCRA (ID 1168900, págs. 2-4) que confirma a compra e venda realizada entre o Instituto e os autores bem como esclareceu ao juízo de 1º grau que, diferente do que alegaram os réus, o imóvel objeto do litigio é o que foi adquirido pelos autores, não havendo confusão de dimensões e/ou localização do imóvel, que foi devidamente individualizado pelos requerentes, logo inequívoco ter comprovado a autora/apelada propriedade do imóvel descrito na inicial, satisfazendo-se, portanto, o requisito da titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada.

No que tange ao segundo requisito necessário para a procedência dos pedidos, é evidente o caráter injusto da posse exercida pelos réus, que se recusam a sair do imóvel.

Em relação a demonstração de que o réu está exercendo a posse de maneira injusta, colaciono no presente voto, trecho do acertado parecer ministerial constante nos autos (ID 2292260 , PÁG. 5), senão vejamos:

[...]entendo que o requisito também se encontra presente nos autos. Os réus, em sede de contestação, juntaram como prova da suposta posse justa e mansa, recibo de compra e venda (ID 1168895, pág. 9), documento denominado de ‘abaixo assinado’ (ID 1168895, págs. 10-13) e fotos do local (ID 1168895, págs. 14-23). Da análise da documentação entendemos que não é suficiente para a comprovação do alegado, pois o recibo de compra e venda apesar de ser datado de 20/01/1989, apenas teve as assinaturas nele contidas reconhecidas em cartório no ano de 2011, o que deixa dúvidas quanto a data da transação. Em relação as fotos e ao ‘abaixo assinado’ entendemos que também não constituem documentos que provam a posse justa já que realizadas unilateralmente pelos réus, os quais não se desincumbiram, portanto, do dever, constante no art. 373, II/CPC, de provar fatos impeditivos, extintivos e/ou modificativos do direito do autor, senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa maneira, o direito a propriedade restou comprovado em favor dos autores, não satisfazendo os réus, ora apelantes, a prova de sua posse justa, razão pela qual entendo que assiste razão ao magistrado em reconhecer o pleito, determinando a desocupação do imóvel pelos réus e a imissão na posse em favor dos demandantes.

Quanto ao ponto do alegado usucapião extraordinário, tenho que nenhuma razão lhe socorre.

A usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, na qual demanda o reconhecimento de elementos fáticos, mais especificamente da posse contínua e pacífica (sem oposição), exercida com
animus domini
, durante certo lapso de tempo, variável segundo a espécie (ordinária, extraordinária, especial urbana individual e coletiva, especial familiar e especial rural).

No caso dos autos, fora alegado a usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238/CC, senão vejamos:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

O instituto processual da usucapião pode ser invocado como matéria de defesa, desde que preenchidos seus requisitos legais, mas com o intuito exclusivo de afastar a pretensão autoral, sem a declaração do domínio sobre a coisa, que desafia ação própria.

Nada obstante, no caso específico dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos gerais imprescindíveis à aquisição da propriedade via usucapião, especificamente a posse exercida sobre o bem em litígio, com
animus domini
e sem oposição, pelo lapso temporal exigido em lei.

Isso porque não é qualquer posse que propicia a usucapião, pois esta não pode ser injusta, vale dizer, clandestina, violenta ou precária.

É que, embora o apelante insista na tese de que está na posse do imóvel há vários anos, com todos os requisitos para usucapi-lo, inclusive com o reclamado
animus domini
, fato é que este não e desincumbiu do ônus que lhe era imposto, qual seja, de provar o fato extintivo do direito do autor, art. 373.II do CPC,
ipsi literis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...) II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Além disso, nos autos consta o Relatório Técnico emitido pelo INCRA (ID 1168900, págs. 2-4), que confirma a compra e venda realizada entre o Instituto e os autores. O relatório esclareceu ao juízo de 1º grau que, ao contrário do alegado pelos réus, o imóvel objeto do litígio é aquele adquirido pelos autores, não havendo confusão de dimensões ou localização do imóvel.

O imóvel foi devidamente individualizado pelos requerentes desde a petição inicial, conforme demonstração do Memorial Descritivo, Levantamento Planimétrico com GPS e Topografia (ID 1168890, págs. 18-24).

Quanto à demonstração de que o réu está exercendo a posse de maneira injusta, entendo que o requisito também está presente nos autos. A saber:

Os réus, em sua contestação, juntaram como prova da suposta posse justa e mansa um recibo de compra e venda (ID 1168895, pág. 9), um documento denominado 'abaixo assinado' (ID 1168895, págs. 10-13) e fotos do local (ID 1168895, págs. 14-23).

Da análise da documentação, concluímos que não é suficiente para comprovar o alegado, pois o recibo de compra e venda, apesar de datado de 20/01/1989, teve as assinaturas nele contidas reconhecidas em cartório apenas no ano de 2011, o que levanta dúvidas quanto à data da transação.

Quanto às fotos e ao 'abaixo assinado', julgo que também não constituem documentos que comprovem a posse justa, pois foram realizadas unilateralmente pelos réus.

De tal sorte, dúvidas não restam quanto à configuração da posse precária exercida pelo réu/apelante, situação que impede o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - USUCAPIÃO - ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - POSSE DIRETA - ORIGEM - CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE "ANIMUS DOMINI" - AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS - USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE.

- Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, se a decisão proferida, cotejando as provas produzidas, apresenta considerações fáticas e jurídicas específicas ao caso analisado.

- A ausência de insurgência no momento adequado quanto a decisão que determinou o encerramento da instrução processual enseja a preclusão da matéria, sendo inviável a alegação em sede recursal de cerceamento de defesa.
- Provada a existência de relação jurídica de locação entre as partes, não há como reconhecer o "animus domini" do autor da ação de usucapião. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.11.023246-2/005, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2017, publicação da sumula em 30/ 06/ 2017) (GRIFADO)
-
PROCESSO CIVIL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DOCUMENTO NOVO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - USUCAPIÃO ALEGADO COMO MATÉRIA DE DEFESA - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - SENTENÇA CONFIRMADA. A juntada de documentos pela parte autora, para se contrapor aos fatos articulados na defesa, é autorizada pelo art. 397 do CPC, ainda que não se trate de documento novo. A ocupação de imóvel decorrente da relação locatícia não gera o direito de usucapir, ainda que, por vários anos, o locatário deixe de pagar o aluguel devido, pois sem animus domini não há usucapião. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.08.470494-0/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2009, publicação da sumula em 29/ 10/ 2009) (GRIFADO).

Diante de todas as considerações feitas, inafastável o reconhecimento de que o autor se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a propriedade do imóvel e a posse injusta exercida pelo réu, sendo certo, por outro lado, que o requerido não produziu nenhuma prova capaz de desconstituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autora/apelada, de modo que a procedência do pedido de imissão na posse do bem é medida que se impõe.

Diante de todo o explanado,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a consequente manutenção da sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau em todos os seus termos.

É a como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/03/2024